Tribunal: TCU
Processo: 027.077/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1112/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, §1o, do RI/TCU, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão de pensão militar relacionado (s) nos autos, por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 027.077/2022-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aline Monteiro Ponce de Leon (XXX.241.387-XX); Edna Ribeiro de Paiva (XXX.354.627-XX); Maria Irinea de Araujo Pereira (XXX.482.108-XX); Maria de Lourdes Elpidio Ribeiro (XXX.359.258-XX); Maria de Lourdes Elpidio Ribeiro (XXX.359.258-XX); Sonia Maria de Goes Vieira (XXX.384.907-XX); Sonia Maria de Goes Vieira (XXX.384.907-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.